Tribunal: STF
Processo: Rcl 52670
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. RE Nº 630.852-RG/RS (TEMA RG Nº 381). COMPOSIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.  



    1. Trata-se de reclamação, sem pedido liminar, formalizada por Neuza da Silva Magalhães, em face de decisão proferida pelo e. Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0062066-60.2013.8.19.0000, por meio da qual teria indevidamente sobrestado o processo, aplicando o Tema nº 381 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante requereu a procedência do pedido para afastar a incidência do mencionado Tema neste caso e determinar ao Tribunal reclamado que remeta o processo para julgamento.  



    3. Em 09/05/2022, neguei o seguimento à presente reclamação, considerado o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, a evidenciar descumprimento da tese, o que não é a situação dos autos.  



    4. A reclamante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, tendo a parte embargada apresentado contrarrazões.  



    5. Por meio da Petição STF nº 59.231/2022, a reclamante informa terem as partes celebrado acordo judicial para solução da demanda. Requer a extinção da presente reclamação, baixa e arquivamento do processo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, constatou-se que, em 17/08/2022, aquele Juízo homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo de origem, nos seguintes termos:  



    “HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes às fls.601/603 para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, "b" do CPC. ALTERE-SE O POLO PASSIVO COMO REQUERIDO ÀS FLS.558. Custas e honorários conforme o pactuado, ou, na omissão, custas rateadas na forma do art. 90, §2º do CPC e honorários compensados. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido após 5 (cinco) dias, dê-se baixa e arquivem-se. P.I”.  



    7. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.  



    Publique-se.  



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator